Tribunal: TJMT
Processo: 1034294-62.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034294-62.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atividade concomitante, Cumulação, Parcelas de benefício não pagas, Competência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BENEDITO MAYER - CPF: 078.448.241-15 (APELANTE), DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO - CPF: 693.197.311-87 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA - CNPJ: 04.789.749/0001-10 (APELADO), RODOLFO MEIRA ROESSING - CPF: 745.324.802-72 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0022-79 (APELADO), THIAGO DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 046.818.929-71 (ADVOGADO), BERARDO GOMES - CPF: 106.224.701-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1034294-62.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: João Benedito Mayer

Apelados
: Banco da Amazônia S.a. e Caixa de Previdência Complementar do Banco da Amazônia

E M E N T A

AÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – PLANO ADMINISTRADO POR ENTIDADE FECHADA – COBRANÇA DE DIFERENÇA – REAJUSTES – GANHO REAL - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo previsão regulamentar e fonte de custeio correspondente, não se revela possível a extensão dos aumentos reais concedidos pelo INSS para o benefício suplementar.

Conforme entendimento jurisprudencial do STJ “Nos planos de benefícios de previdência complementar administrados por entidade fechada, a previsão regulamentar de reajuste, com base nos mesmos índices adotados pelo Regime Geral de Previdência Social, não inclui a parte correspondente a aumentos reais.”
(REsp 1564070/MG)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1034294-62.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: João Benedito Mayer

Apelados
: Banco da Amazônia S.A. - BASA e Caixa de Previdência Complementar do Banco da Amazônia - CAPAF

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por João Benedito Mayer em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de suplementação de aposentadoria que move contra o Banco da Amazônia S.A. - BASA e a Caixa de Previdência Complementar do Banco da Amazônia – CAPAF, julgou improcedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários de sucumbência fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante alega, em suma, que o plano de previdência complementar serve para suplementar a aposentadoria do autor, e que tem sido subtraído valores de sua aposentadoria, já que pagou a CAPAF por mais de 30 anos, um valor mensal, para poder ter os mesmos valores de remuneração do valor que receberia se estivesse na ativa, o que não vem ocorrendo.

Aduz que o benefício do apelante vem sofrendo um “achatamento” ao longo dos anos, e que a nova lei não pode prejudicar o recorrente. Afirma que a apelada CAPAF não pode subtrair unilateralmente vantagens concedidas à época de sua aposentadoria.

A apelada Caixa de Previdência Complementar do Banco da Amazônia - CAPAF apresentou contrarrazões (id. 143786653), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá,

de

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1034294-62.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: João Benedito Mayer

Apelados
: Banco da Amazônia S.A. - BASA e Caixa de Previdência Complementar do Banco da Amazônia

V O T O

Cinge-se os autos que João Benedito Mayer moveu ação suplementação de aposentadoria contra o Banco da Amazônia S.A. – BASA e a Caixa de Previdência Complementar do Banco da Aamazônia - CAPAF, aduzindo que foi contratado pelo Banco em 15.09.1976, tendo se desligado da empresa em 02.09.2003, em razão de aposentadoria.

Narrou que o BASA é o instituidor do plano de suplementação de aposentadoria e responsável pelo seu custeio, de acordo com o estatutos originários e alterações posteriores da CAPAF.

Asseverou que ao se aposentar deveria ter sua remuneração suplementada pela CAPAF, e que ao se afastar do serviço por conta da aposentadoria por tempo de serviço, já que contribuiu por mais de 30 anos ao INSS, teria direito à remuneração correspondente a 100% (cem por cento) do valor que receberia caso estivesse em atividade.

Segue defendendo que a CAPAF ao efetuar o cálculo do valor da complementação vem subtraindo o valor do INSS e pagando apenas o saldo, o que vem acarretando o achatamento do seu benefício mês a mês.

Ao final, pugna pela condenação dos réus ao pagamento da diferença remuneratória, correspondente aos reajustes na forma do artigo 34 do estatuto da CAPAF.

O douto magistrado
a quo
, julgou a ação improcedente, condenando-o ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários de sucumbência fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (id. 143782148).

Contra essa decisão, o apelante recorre.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre os reajustes das suplementações de aposentadoria do apelante.

De se observar que o
plano de previdência ao qual o apelante aderiu é fechado, destinado apenas aos funcionários do Banco da Amazônia S.A., não sendo a
Caixa de Previdência Complementar do Banco da Amazônia – CAPAF,
portanto, remunerada por seus serviços e não se destinando à obtenção de lucro.

E consoante entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às entidades de previdência privada fechadas, vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A PATROCINADORA. EXIGÊNCIA DE CESSAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A PATROCINADORA. CABIMENTO. RELAÇÃO NÃO REGIDA PELO DIREITO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE REVISÃO DA SÚMULA Nº 321 DO STJ. INCIDÊNCIA DAS NORMAS VIGENTES NO MOMENTO EM QUE REUNIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há litisconsórcio passivo necessário entre o fundo de previdência complementar fechada e a instituição patrocinadora, tendo em vista a autonomia de patrimônio e a personalidade jurídica própria de cada um. Incidência da Súmula nº 83 do STJ. 2. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica existente entre o participante e a entidade fechada de previdência privada. Necessidade de revisão do teor da Súmula nº 321 desta Corte, para restringir a sua aplicabilidade às entidades abertas de previdência privada. 3. O participante tem mera expectativa de que permanecerão íntegras as regras vigentes no momento de sua adesão ao plano de previdência complementar fechada. Alterações posteriores do regime a ele se aplicarão, pois não há direito adquirido a regime jurídico. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e provido, invertidos os ônus sucumbenciais.
(REsp 1431273/SE, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 09.06.2015).

Sendo assim, o objetivo do fundo fechado de previdência privada é no sentido de
“proporcionar benefícios previdenciários ao conjunto dos participantes e assistidos, a quem, de fato, pertence o patrimônio constituído”
(STJ, EDcl no AgRg no Ag n. 842.268/RS, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.11.2015).

A tese do apelante é de que possui direito à remuneração correspondente a 100% (cem por cento) do valor que receberia caso estivesse em atividade, e que a CAPAF ao efetuar o cálculo do valor da complementação vem subtraindo o valor do INSS e pagando apenas o saldo, o que vem acarretando o achatamento do seu benefício mês a mês.

Ocorre que a suplementação de aposentadoria mesmo tendo sido conferido ao beneficiário o direito de correção, é certo que refere apenas à recomposição das perdas inflacionárias, e não aos percentuais de aumento real, de acordo com o verbete sumular 289 do STJ, vejamos:

Sumula 289 - A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda".

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1564070/MG, em sede de recursos repetitivos, sobre o reajuste do benefício complementar, senão vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA E REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS E AUTÔNOMOS. A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR TEM POR PILAR O REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO, QUE PRESSUPÕE A FORMAÇÃO DE RESERVAS PARA ASSEGURAR O CUSTEIO DO BENEFÍCIO CONTRATADO. EXEGESE DOS ARTS. 202, CAPUT, DA CF E 1º E 18 DA LEI COMPLEMENTAR N. 109/2001. REAJUSTE DO BENEFÍCIO SUPLEMENTAR. PREVISÃO REGULAMENTAR DE PARIDADE COM OS ÍNDICES DA PREVIDÊNCIA OFICIAL. EXTENSÃO DE AUMENTOS REAIS. INVIABILIDADE.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: "Nos planos de benefícios de previdência complementar administrados por entidade fechada, a previsão regulamentar de reajuste, com base nos mesmos índices adotados pelo Regime Geral de Previdência Social, não inclui a parte correspondente a aumentos reais". 2. No caso concreto, recurso especial provido
" (REsp 1564070/MG, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2017).

Neste diapasão, andou bem o d. magistrado na espécie, razão pela qual transcrevo trecho da sentença, que passa a fazer parte da fundamentação deste voto,
verbis
:

“No caso, da análise das provas agregadas aos autos, verifico que o valor pago pela Previdência Social (INSS) sofreu reajuste, porém, a suplementação de aposentadoria não acompanhou o aludido aumento, o que é admitido, visto que de acordo com a legislação e a jurisprudência que regem a matéria, não se revela possível haver a extensão dos aumentos reais concedidos pela Previdência Oficial (INSS) para o benefício suplementar, o que implicaria no desequilíbrio atuarial, pois não haveria fonte de custeio. Nessa baliza, como na hipótese, a entidade de previdência privada aplicou o reajuste relacionado à perda inflacionária, nos termos da previsão normativa estatuária e, esta atrelou o reajustamento aos índices aplicados pelo INSS nos benefícios da previdência social, que não podem ser estendidos os aumentos reais, por falta de previsão no plano contratado, não merece prosperar o pedido da parte autora. Acrescente-se que as partes requeridas comprovaram que os pagamentos estão sendo realizados de forma devida
.” (id. 143782148)

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“
PREVIDÊNCIA PRIVADA - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - REAJUSTE - AUMENTO REAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - INAPLICABILIDADE. A entidade de previdência privada não é obrigada a conceder aumento real aos complementos de aposentadoria e de pensão de seus beneficiários, quando inexiste previsão no Regulamento do plano neste sentido. V.V. APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDÊNCIA PRIVADA - COBRANÇA - SUPLEMENTAÇÃO - AUMENTO REAL - INCIDÊNCIA - POSSIBILIDADE. Como o regulamento da entidade de previdência privada prevê a equiparação entre os reajustes das suplementações por ela pagas aos seus associados e os concedidos pela Previdência Social, inexistindo vedação à aplicação dos aumentos reais, estes também devem ser repassados aos benefícios suplementares quando concedidos pela Previdência Social.
” (TJMG, RAC

1.0024.12.348989-0/001, 15ª Câm. Cív. Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 31.03.2022)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022